Tribunal: TCU
Processo: 032.908/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1111/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação em razão da negativa por parte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de fornecimento de informações solicitadas por este Tribunal de Contas da União para realização de auditoria de cunho operacional na análise do impacto do programa Bolsa Família no acesso ao mercado formal de trabalho por jovens integrantes de famílias beneficiárias. Considerando que, por meio do Ofício Eletrônico 18959/2021, o Exmo. Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, confirma que, em decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 36.150, o E. Ministro Roberto Barroso deferiu liminar "para suspender a determinação de entrega dos dados individualizados do Censo Educacional e do ENEM dos anos de 2013 a 2016, requisitados pelo Acórdão 2609/2018 do TCU, assim como as sanções impostas à autoridade responsável pela entrega dos dados"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em adotar a medida descrita no item 1.6 e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 032.908/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência, com fundamento no §1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira acerca do recebimento do Ofício Eletrônico 18959/2021, de 24/12/2021, do Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando os termos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 36.150 pelo Senhor Ministro Roberto Barroso, Ministro Relator, para "confirmando a liminar, (...) anular a determinação de entrega dos dados individualizados do Censo Educacional e do ENEM dos anos de 2013 a 2016, requisitados pelo Acórdão 2.609/2018 do TCU, assim como as sanções impostas à autoridade responsável pela entrega dos dados."